Tribunal: TJMT
Processo: 1002962-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002962-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (AGRAVANTE), SINVAL NONATO FRANCISCO - CNPJ: 07.880.268/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – DEVEDOR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – EDITAL DE CITAÇÃO POR MEIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (ART. 257, INCISO II DO CPC) – FERRAMENTA AINDA NÃO DISPONÍVEL NO PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o art. 257, inciso II do CPC determine
a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça
, o Poder Judiciário deste Estado ainda não possui disponibilidade, em seu sítio eletrônico, de ferramentas para a publicação de edital de citação na rede mundial de computadores

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1002962-93.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em Execução por Quantia Certa, indeferiu o pedido de citação do devedor
por edital através da rede mundial de computadores, no sítio deste respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, com fulcro no art. 257, II, do Código de Processo Civil
.

A agravante alega que ao Recurso foi negado provimento porque a citação por edital por meio da rede mundial de computadores ainda não estaria disponível no
site
eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Aduz que nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), constitui a plataforma de editais do CNJ, conforme prevê o art. 11.

Diz que a Resolução TJMT/OE n. 05, de 18 de maio de 2022, regulamenta a publicação dos atos judiciais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

E mais, se trata de exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e efetivo o pleito executivo.

Assevera que o nosso Tribunal de Justiça já se posicionou acerca desse tema, o qual, por maioria, entendeu que não pode ser excluída a opção de publicação no DJe.

Pontua que ainda
que estivesse indisponível a plataforma, o

Art.14 da Resolução n. 234 do CNJ permite que, até que venha a ser implantado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) criado pelo referido ato normativo, os atos processuais de indispensável publicação sejam publicados no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do respectivo Tribunal.

Pugna pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que,
em Execução por Quantia Certa, indeferiu o pedido de citação do devedor
por edital através da rede mundial de computadores, no sítio deste respectivo tribunal e na plataforma de editais do CNJ, com fulcro no art. 257, II, do Código de Processo Civil
.

O art. 257, inciso II do CPC estabelece o seguinte:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

(...)

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

Como se vê, é possível a citação por meio da rede mundial de computadores.

Ocorre que o Poder Judiciário deste Estado ainda não possui disponibilidade, em seu sítio eletrônico, de ferramentas para a publicação de edital na forma pleiteada.

Aliás, trata-se de ferramenta ainda em fase de planejamento para a implantação neste TJ.

Nesse sentido os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TRÂMITE PROCESSUAL QUE DEMONSTRA TEREM SIDO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXEQUENTE QUE UTILIZOU OS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO.
INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 257, II, DO CPC, POIS O PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO E O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO POSSUEM DISPONIBILIDADE, EM SEUS SÍTIOS ELETRÔNICOS, DE FERRAMENTAS PARA A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES,
DE MODO QUE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA SUPRE TAL EXIGÊNCIA, TAL COMO OCORREU NO CASO. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(Agravo de Instrumento, No 52533704320228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 16-02-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO REALIZADO OBSERVANDO-SE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A SUA VALIDADE –
FERRAMENTAS PARA PUBLICAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES AINDA NÃO DISPONIBILIZADAS
- NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido esgotadas as diligências a fim de encontrar a parte requerida, e mostrando-se impossível, no momento, a utilização das ferramentas a que faz alusão o inciso II, do art. 257, do CPC, não há que se falar em nulidade do ato citatório.
(N.U. 0008040-21.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RELATORA DES. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 0/09/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023